Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-04.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito em virtude da inércia da autora em promover o andamento do feito (art. 485, III, do Código de Processo Civil). Necessidade de prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do mesmo Código). Requisito não satisfeito no caso. Error in procedendo caracterizado. Decreto extintivo afastado. Sentença cassada.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito em virtude da inércia da autora em promover o andamento do feito (art. 485, III, do Código de Processo Civil). Necessidade de prévia intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do mesmo Código). Requisito não satisfeito no caso. Error in procedendo caracterizado. Decreto extintivo afastado. Sentença cassada. Apelação da autora provida, para que o feito tenha regular prosseguimento.